Tribunal: TCU
Processo: 026.856/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada por meio do Ofício n° 0181/2020 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros para a obtenção de vista eletrônica sobre o TC- Processo 023.520/2018-3 (sigiloso); Considerando que, à Peça 3, a unidade técnica sugeriu o deferimento da referida solicitação e o envio da cópia eletrônica do TC- Processo 023.520/2018-3 , com a ressalva para as peças identificadoras do denunciante, por se tratar aí de informações classificadas como pessoais e essenciais ao resguardo da efetividade da apuração na denúncia, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do art. 108 da Resolução TCU no 259, de 2014; Considerando, dessa forma, que o TCU deve autorizar o envio da aludida cópia eletrônica ao solicitante, sem prejuízo da efetiva salvaguarda das peças gravadas com a chancela de sigilo em prol do denunciante, nos termos do art. 53, §§ 3° e 4°, da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para deferir o subjacente pedido, além de determinar o apensamento do presente processo ao TC- Processo 023.520/2018-3 , sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.856/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros. 1.2. Entidades: Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Departamento Regional do Senai no Distrito Federal (Senai-DF), Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal (Sesi-DF) e Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal (IEL-DF). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio ao solicitante, em mídia digital, da integral cópia do TC- Processo 023.520/2018-3 , com a cópia aí deste Acórdão e a cópia do parecer acostado à Peça 3, sem prejuízo da efetiva salvaguarda das peças gravadas com a chancela de sigilo em prol do denunciante, nos termos do art. 53, §§ 3° e 4°, da Lei n.o 8.443, de 1992; e 1.7.2. promover o apensamento definitivo deste processo ao TC- Processo 023.520/2018-3 .